Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732935-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Pelas petições de id’s 30000313, 30032036 e 30124326, a agravante comunica e reitera que, apesar da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida (id 29951286), desde sábado, dia 16 de outubro, tem enfrentado dificuldades em reaver a ave. Informa que tem conhecimento de que o animal está no CETAS - Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em Taguatinga -, BR 070, Km 6, Taguatinga, Brasília/DF, órgão vinculado diretamente ao IBRAM. Requer, assim, a expedição de mandado para cumprimento presencial por oficial de justiça. Expeça-se mandado, para cumprimento da decisão, no prazo de 48 horas, sob pena de desobediência, cuja intimação deverá ser promocida por oficial de justiça de forma presencial, com urgência. Anexe-se à presente a decisão de id 29951286. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator